Tribunal: TJDFT
Processo: 0743477-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743477-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZERINA DE FATIMA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZERINA DE FATIMA SILVA, para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, e dentre outras providências, limitou o período de abrangência das parcelas devidas em 01/1996 a 28/04/1997 (ID 167495075). A decisão foi objeto de embargos declaratórios pela exequente, tendo sido acolhido parcialmente, para determinar a expedição dos requisitórios em relação à parte incontroversa (ID 171911509). Nas razões do recurso, relata que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 32.159/97, cuja decisão condenou o agravante ao pagamento de auxílio alimentação, a partir de 01/1996 e anteriores ao MS 7.253/97. Afirma que o pagamento do benefício foi restabelecido somente em maio/2002, por força da Lei Distrital 2.944/2002, motivo pelo qual defende que o período a ser considerado como devido é de 01/1996 a 04/2002, em consonância ao título executivo. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito da agravante ao período integral (01/1996 a 04/2002). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). O título executivo em liquidação decorre da ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal em razão da edição do Decreto n. 16.999/1995, que, à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF. Em síntese, a agravante defende o direito à percepção do auxílio alimentação retroativo pelo período de 01/96 a 04/2002, data em que foi restabelecido o pagamento. Em que pese o alegado, sem razão. Veja-se que o Decreto n. 16.990/95 determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores do GDF, que era previsto pela Lei 786/94. O pagamento foi restabelecido pela Lei 2.944/02, a partir de 18 de abril de 2002. No entanto, o Mandado de Segurança n. 7.253/97 garantiu o direito dos servidores ao recebimento dos valores relativos ao auxílio alimentação por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, retroativo à data de impetração do Mandado de Segurança. Assim, apesar do direito ao pagamento do benefício tenha sido restabelecido apenas pela Lei 2.944/2002, os servidores do Distrito Federal obtiveram direito ao pagamento retroativo à data da impetração do mencionado mandado de segurança. Importante observar que o acórdão n. 730.893, proferido na ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 2011.01.1.000491-5, 4a Turma Cível, Rel. Fernando Habibe), limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva, verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: ‘O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. Nesse ponto, é inquestionável que a condenação imposta ao Distrito Federal é limitada ao período de janeiro de 1996 (data em que a verba foi suprimida) até 28/04/97 (ajuizamento do mandado de segurança), a fim de impedir o bis in idem. Sobre a questão posta, destaco os seguintes precedentes desta Sétima Turma: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. (...) 3. Em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, a condenação foi restrita ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Não merece prosperar o pedido de reconhecimento do período de dívida entre janeiro de 1996 a abril de 2002, tendo em vista que, nos termos da sentença e do acórdão exequente, não são devidos os benefícios não abarcados pelo aludido mandado de segurança. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1702954, 07045043620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PERÍODO ATÉ O AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/97. EXCESSO CONSTATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que se discute o índice de correção monetária do débito exequendo, à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 da Repercussão Geral, bem como a limitação do período das verbas executadas. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 3. No caso em análise, o trânsito em julgado do título executado ocorreu em 11 de março de 2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo excelso Supremo Tribunal Federal (20/9/2017). 4. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 5. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009 e a Selic a partir de dezembro/2021. 6. Extrai-se do teor do título judicial exequendo que a condenação de pagar o benefício alimentação aos servidores, indevidamente suprimida, limita-se à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, isto é, 28/4/1997. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1760934, 07257655720238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não demonstrada a probabilidade do direito, nem o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator